Tribunal: TCU
Processo: 013.543/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Josué do Vale Pereira, José Serafim de Negreiros e José Washington Soares de Abreu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Josué do Vale Pereira, José Serafim de Negreiros e José Washington Soares de Abreu; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos de pensão militar, concedendo-lhes o respectivo registro, sob as seguintes condições: 9.1.1. pensão militar instituída, como ato de reversão, por Josué do Vale Pereira em favor de Adriana de Figueiredo Pereira (à Peça 2 sob o n.o 10714944-08-2015-000371-2); e 9.1.2. pensão militar instituída, como ato inicial, por José Serafim de Negreiros em favor de Dagmar Mendonça de Negreiros Beiriz, Edimar Negreiros de Andrade (falecida) e Maria Edna Negreiros dos Santos - falecida (à Peça 3 sob o n.o 10714944-08-2009-000404-1); 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de pensão militar instituída por José Washington Soares de Abreu, como ato inicial, em favor de Maristela Soares Abreu (à Peça 4 sob o n.o 10714944-08-2015-000850-1), diante da indevida referência em quatro níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar e da indevida cumulação da aludida pensão militar com a aposentadoria sob o regime próprio de previdência social do Município do Rio de Janeiro - RJ e a aposentadoria sob o regime geral de previdência social (RGPS); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar o pagamento decorrente do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada pelo item 9.2 deste Acórdão sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas dos demais benefícios previdenciários; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Maristela Soares Abreu ante a cumulativa percepção da aposentadoria sob o regime próprio de previdência social do Município do Rio de Janeiro - RJ e a aposentadoria sob o regime geral de previdência social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.